Tribunal: TJPA
Processo: 0802912-28.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO Nº 1.194/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. A defesa de uma das apelantes pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e absolvição; (ii) desclassificação da conduta para uso; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (v) aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. A defesa do corréu requer: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação da conduta para uso; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a dosimetria da pena demanda redimensionamento quanto às circunstâncias judiciais e à atenuante da confissão espontânea; e (iv) saber se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da busca domiciliar deve ser rejeitada. O ingresso no imóvel ocorreu em contexto de flagrante delito, após diligências prévias e abordagem do corréu em situação de comercialização de entorpecentes, circunstâncias que configuram fundadas razões aptas a legitimar a entrada dos agentes públicos sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do Tema nº 280 do STF. 4. A alegação de violência policial não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o boletim médico não constatou lesões físicas no corréu. Ademais, os policiais encontraram a apelante em situação de flagrância, fazendo uso de entorpecente no imóvel onde foram apreendidas drogas e materiais relacionados ao tráfico. 5. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais possuem valor probante quando coerentes com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. 6. A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, a existência de balanças de precisão, embalagens plásticas e denúncias prévias de comercialização evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes. O delito de tráfico prescinde da efetiva comprovação da venda da droga, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 7. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade foi afastada para ambos os apelantes, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, nos termos das Súmulas nº 17 e nº 19 do TJPA. 8. Quanto ao vetor natureza e quantidade da droga, a negativação deve ser mantida apenas em relação à apelante, diante da apreensão de mais de 400 g (quatrocentos gramas) de entorpecentes variados. Em relação ao corréu, a quantidade apreendida não justifica exasperação da pena-base. 9. A pena-base do corréu deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A pena-base da apelante deve ser fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 10. Incide a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pois os apelantes admitiram a posse dos entorpecentes, ainda que sustentando destinação para uso próprio, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ. 11. Em relação ao corréu, a redução não pode ser aplicada em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal. Quanto à apelante, a pena intermediária deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa. 12. A fração de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fixada em 2/3 (dois terços) para ambos os apelantes, pois a quantidade de drogas já foi valorada na primeira fase da dosimetria e inexistem fundamentos concretos aptos a justificar fração inferior. 13. As penas definitivas devem ser redimensionadas para: (i) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa para o corréu; e (ii) 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 178 (cento e setenta e oito) dias-multa para a apelante. 14. Presentes os requisitos dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do CP, o regime inicial deve ser fixado no aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO 15. Recursos conhecidos e parcialmente providos. De ofício, corrigida a dosimetria da pena do corréu, nos termos da fundamentação. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 65, III, “d”; CPP, arts. 155 e 301; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; TJPA, Súmulas nº 17 e nº 19; STJ, RHC 141.544/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.035.493/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, HC 877.547/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.219.958/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/03/2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.120.672/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no RHC 226.005/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802912-28.2023.8.14.0013

APELANTE: MIKAELI MODESTO DE SOUSA, ADRIAN GEOVANE FRANCA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO Nº 1.194/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa de uma das apelantes pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e absolvição; (ii) desclassificação da conduta para uso; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (v) aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. A defesa do corréu requer: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação da conduta para uso; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a dosimetria da pena demanda redimensionamento quanto às circunstâncias judiciais e à atenuante da confissão espontânea; e (iv) saber se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da busca domiciliar deve ser rejeitada. O ingresso no imóvel ocorreu em contexto de flagrante delito, após diligências prévias e abordagem do corréu em situação de comercialização de entorpecentes, circunstâncias que configuram fundadas razões aptas a legitimar a entrada dos agentes públicos sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do Tema nº 280 do STF.

4. A alegação de violência policial não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o boletim médico não constatou lesões físicas no corréu. Ademais, os policiais encontraram a apelante em situação de flagrância, fazendo uso de entorpecente no imóvel onde foram apreendidas drogas e materiais relacionados ao tráfico.

5. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais possuem valor probante quando coerentes com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

6.

A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, a existência de balanças de precisão, embalagens plásticas e denúncias prévias de comercialização evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes. O delito de tráfico prescinde da efetiva comprovação da venda da droga, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7.

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade foi afastada para ambos os apelantes, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, nos termos das Súmulas nº 17 e nº 19 do TJPA.

8.

Quanto ao vetor natureza e quantidade da droga, a negativação deve ser mantida apenas em relação à apelante, diante da apreensão de mais de 400 g (quatrocentos gramas) de entorpecentes variados. Em relação ao corréu, a quantidade apreendida não justifica exasperação da pena-base.

9.

A pena-base do corréu deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A pena-base da apelante deve ser fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

10.

Incide a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pois os apelantes admitiram a posse dos entorpecentes, ainda que sustentando destinação para uso próprio, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ.

11. Em relação ao corréu, a redução não pode ser aplicada em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal. Quanto à apelante, a pena intermediária deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

12. A fração de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fixada em 2/3 (dois terços) para ambos os apelantes, pois a quantidade de drogas já foi valorada na primeira fase da dosimetria e inexistem fundamentos concretos aptos a justificar fração inferior.

13. As penas definitivas devem ser redimensionadas para: (i) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa para o corréu; e (ii) 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 178 (cento e setenta e oito) dias-multa para a apelante.

14.

Presentes os requisitos dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do CP, o regime inicial deve ser fixado no aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

15.

Recursos conhecidos e parcialmente providos. De ofício, corrigida a dosimetria da pena do corréu, nos termos da fundamentação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 65, III, “d”; CPP, arts. 155 e 301; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; TJPA, Súmulas nº 17 e nº 19; STJ, RHC 141.544/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.035.493/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, HC 877.547/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.219.958/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/03/2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.120.672/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no RHC 226.005/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adrian Geovane Franca de Souza e Mikaeli Modesto de Sousa, inconformados com os termos da sentença que os condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpuseram os presentes recursos de apelação.

Nas razões recursais de Mikaeli, sua defesa, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento de nulidade da busca domiciliar e consequente absolvição. No mérito, pela desclassificação do delito para uso. Subsidiariamente, pela reforma da dosimetria basilar, reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

Já a defesa de Adrian, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para uso. Alternativamente, aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento dos apelos.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – RECURSO DE
MIKAELI MODESTO DE SOUSA. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRANTE DELITO.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

In casu
, observo que o ingresso respeitou os ditames constitucionais, pois verifico dos autos que o réu Adrian foi encontrado em estado de flagrante delito (vendendo entorpecente) e ao ser abordado indicou que havia mais entorpecentes na casa da recorrente. Que chegaram no imóvel, bateram na porta, e o nacional Raysson abriu, e encontraram o restante da droga na residência dela.

Mesmo que a entrada não tenha sido franqueada, constato a legitimidade da busca domiciliar, considerando a existência de fundadas razões a autorizar o acesso dos policiais na propriedade particular (que a quantidade de droga, apreendida no primeiro flagrante, foi retirada daquela residência), bem como a natureza permanente do crime ora em análise, o que ensejou a situação flagrancial.

Ademais, a alegação de agressões pelos policiais ao réu Adrian para a obtenção do endereço da ré, não encontrada guarida no boletim médico que não detectou nenhuma lesão ou agressão física (Num. 19537064 - Pág. 11).

Outrossim, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, quando os policiais chegaram à residência da apelante, Raysson Chagas os recebeu, e a própria Mikaeli estava no local fazendo uso de maconha, circunstância que, por si só, configurava situação de flagrância independente da informação prestada pelo corréu, e que autorizava a ação policial nos termos do art. 301, do CPP.

Ora, existindo elementos indicativos da prática de crime no local autorizarem a violação domiciliar, como
in casu
, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão.

Desse modo, rechaço a preliminar e as alegações.

Para mais fundamentar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pretendia o reconhecimento da ilicitude do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial e a consequente nulidade das provas obtidas na diligência e das delas derivadas, inclusive documentos supostamente falsificados apreendidos incidentalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz das circunstâncias concretas descritas pelas instâncias ordinárias (informações prévias sobre tráfico de drogas na residência, realização de campana, percepção de intenso odor de maconha e autorização da companheira do investigado), houve fundadas razões a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial; e (ii) saber se, reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão e a utilização processual de documentos supostamente falsificados encontrados de forma incidental, à luz do princípio do encontro fortuito de provas (serendipidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem registrou que a diligência policial não se apoiou exclusivamente em denúncia anônima, mas em informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas na residência, campana realizada no local, percepção de intenso odor de maconha no momento da abordagem e autorização da companheira do investigado, elementos que, em conjunto, configuram fundadas razões para o ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial.

4. A compreensão adotada pelas instâncias ordinárias encontra amparo direto na orientação do Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema n. 280 da repercussão geral), segundo a qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima quando baseada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando lastreado em fundadas razões aferíveis a partir de elementos objetivos, como informações prévias, monitoramento do local e indícios concretos de prática de crime permanente, circunstâncias presentes na espécie.

6. Reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão de objetos de natureza ilícita encontrados no local, ainda que não guardem relação direta com o crime inicialmente investigado, desde que inexistente desvio de finalidade da diligência originária, aplicando-se o princípio do encontro fortuito de provas (serendipidade), amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte Superior.

7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a apreensão dos documentos supostamente falsificados ocorreu de forma incidental, no curso de diligência regularmente instaurada para apuração de crime de tráfico de drogas, sem indicação de atuação direcionada ou abusiva dos agentes estatais, o que afasta a alegação de nulidade das provas por derivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, objetivamente demonstradas por informações prévias, diligências de monitoramento e circunstâncias concretas observadas no local, que indiquem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito.

2. Reconhecida a licitude do ingresso domiciliar, é válida a apreensão e utilização processual de objetos ilícitos encontrados de forma incidental, ainda que desvinculados do crime inicialmente investigado, desde que inexistente desvio de finalidade da diligência originária, em atenção ao princípio do encontro fortuito de provas (serendipidade).

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, inciso XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Plenário, repercussão geral, Tema n. 280; STJ, RHC n. 141.544/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/6/2021; STJ, AREsp n. 2.728.801/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 16/12/2024; STJ, HC n. 497.425/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 26/3/2021.

(AgRg no RHC n. 226.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 6/4/2026.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. 3
. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.
Autorização por pessoa que chama a proprietária (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes do STF e do STJ. 4. Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes.
Ad argumentandum tantum, ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada por pessoa não residente no imóvel (hóspede), as demais circunstâncias que envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir, em princípio, a providência tomada pelos agentes policiais
. 5. De qualquer forma, a moldura fática delineada no acórdão do TJPR não permite alcançar conclusão segura quanto à alegada irregularidade da busca realizada na residência dos recorrentes. Para verificar se o ingresso dos agentes policiais no domicílio foi devidamente autorizado ou se a busca domiciliar foi precedida de averiguação quanto aos fatos narrados na denúncia anônima seria necessária ampla dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC: 141544 PR 2021/0015947-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2
. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
3
. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. 3
. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.
Autorização por pessoa que chama a proprietária (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes do STF e do STJ. 4. Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes.
Ad argumentandum tantum, ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada por pessoa não residente no imóvel (hóspede), as demais circunstâncias que envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir, em princípio, a providência tomada pelos agentes policiais
. 5. De qualquer forma, a moldura fática delineada no acórdão do TJPR não permite alcançar conclusão segura quanto à alegada irregularidade da busca realizada na residência dos recorrentes. Para verificar se o ingresso dos agentes policiais no domicílio foi devidamente autorizado ou se a busca domiciliar foi precedida de averiguação quanto aos fatos narrados na denúncia anônima seria necessária ampla dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC: 141544 PR 2021/0015947-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (grifei)

03 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação dos recorrentes pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19537171 - Pág. 3):

(...)

As testemunhas depuseram nos termos abaixo:

O militar JOSÉ ROBSON DA SILVA DIAS declarou que participou da diligência que culminou na prisão dos acusados, e esclareceu que, no dia dos fatos, houve uma denúncia referente a tráfico de entorpecentes. Diante disso, os policiais realizaram uma campana no local indicado e constataram a ocorrência da mercancia de drogas ilícitas, tendo o depoente testemunhado a venda de entorpecentes efetuada por Adrian a adolescente, tendo indicado que Adrian guardava mais drogas na casa de Mikaeli, tendo o acusado Adrian fornecido o endereço de Mikaeli aos policiais. Os militares se dirigiram à casa de Mikaeli e a encontraram o restante da droga na residência dela, sendo que a balança de precisão foi encontrada na casa de Adrian, e que foram apreendidos maconha, óxi e cocaína, preparados para venda.

O policial PAULO MAXILIANO ESPÍNDOLA DE FARIAS ratificou o depoimento acima.

O PM ORLANDO GONÇALVES BARBOSA JÚNIOR asseverou que o acusado da primeira casa, Adrian, indicou o local onde estaria o restante das drogas, razão pela qual o depoente se deslocou com a sua equipe até a residência de Mikaeli, ocasião em que encontrou o restante das substâncias entorpecentes.

A informante ISABELLE VILHENA MACHADO narrou que disse que estava na casa do acusado Adrian, pois eles possuíam um relacionamento amoroso, e que Adrian possuía uma porção de 16 gramas de maconha, um cigarro feito dessa droga e uma balança de precisão. A depoente disse que Adrian chegou lhe dizer que já vendeu drogas, mas que não mais praticava tal conduta à éoca dos fatos. Disse que Adrian morava sozinho na residência e que a droga encontrada era para o consumo pessoal do casal.

O informante RAYSSON CHAGAS SILVA afirmou que estava ajudando Mikaeli a realizar uma mudança quando a polícia chegou e os encontrou no imóvel. O depoente disse que tinham algumas porções de droga preparadas para o consumo, e que só conhecia Adrian de vista e não sabia se ele tinha trabalho. Afirmou ter visualizado quando os policiais encontraram as drogas no imóvel, declarando que Adrian é conhecido como “gordinho” e efetua tráfico de drogas.

A informante GLEICIANE SANTOS FRANÇA, genitora do acusado Adrian, comunicou que o seu filho trabalhava como ajudante de encanador na Prefeitura, trabalhando para Secretaria de Obras, e que os policiais ingressaram sem autorização no imóvel dela, perguntando sobre Adrian, e disse que até a presente ação penal não sabia do envolvimento deste com tráfico.

A testemunha SIBELLE TAINÁ VILHENA MACHADO informou que estava na casa de Adrian no dia dos fatos e que na casa só havia 16 gramas de maconha para consumo próprio dos presentes, e que não sabia de balança de precisão no imóvel.

O acusado ADRIAN GEOVANE FRANÇA DE SOUZA, em seu interrogatório, aduziu que em sua casa havia uma balança de precisão e cerca de 25g de maconha, mas que era para consumo próprio. Afirmou que foi agredido pelos militares a fim de entregar a acusada MIKAELI, afirmando que havia comprado drogas com a acusada. Disse que já chegou a vender entorpecentes ilícitos, mas que na época dos fatos estava “parado”, e disse que não tinha intimidade com MIKAELI.

A ré MIKAELI MODESTO DE SOUSA, interrogada, declarou que possuía uma relação de muita proximidade com ADRIAN, contradizendo a afirmação daquele réu, e que deixou a chave de casa com ele. Negou que tenha vendido drogas ao acusado, e que a “maconha” encontrada com a depoente era para seu consumo pessoal.

Quanto ao delito de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, imputado aos réus, diante dos elementos de convicção acostados, tenho que resta presente o requisito da materialidade delitiva por meio do laudo toxicológico definitivo e auto de apreensão que constam nos autos, o que, aliado à prova de autoria consubstanciada no depoimento dos agentes policiais e demais testemunhas, configura arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar decreto condenatório. Nesse sentido:

(...)

Todavia, concluo que não se encontram suficientemente presentes os indícios da prática de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), haja vista a ausência de comprovado liame subjetivo com estabilidade do vínculo associativo para a venda de drogas entre os acusados, pelo que se impõe a absolvição quanto a este delito, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

De igual modo, rechaço a imputação do art. 243 do ECA, haja vista que inexistem elementos que certifiquem a idade do suposto adolescente referido pelo policial JOSÉ ROBSON, não havendo sequer depoimento do aludido menor ao longo da instrução criminal, sendo absolutamente inviável a condenação a partir da suposição da idade de um indivíduo. Diante disso, não havendo prova da existência do fato, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP. Não há falar em desclassificação para uso, haja vista a presença constatada de quantidade relevante de drogas ilícitas, preparadas para consumo e com indicação de venda por parte dos réus, imputada a ADRIAN por um comprador da droga abordado pela PM, e imputada à MIKAELI pelo próprio corréu, sendo que, no caso de ADRIAN, consta, ainda, a presença de balança de precisão guardada em seu poder.

Por fim, quanto ao pleito de ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio dos réus, tenho este como insubsistente diante da flagrância delitiva em que se encontravam os acusados. Frise-se que a entrada dos militares na residência dos réus não se deu no âmbito de fishing expedition, tendo sido precedida de fundados indícios de autoria e materialidade (visualização de transação de compra e venda de drogas ilícitas e afirmação do corréu da mantença de entorpecentes em depósito na casa da comparsa), patenteando o distinguishing em relação ao precedente paradigma do Superior Tribunal de Justiça, o qual, ressalto, encontra-se mitigado por força da jurisprudência atual do STF.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (ter em depósito) substância entorpecente ilícita voltada ao comércio), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo (a dependência química de terceiros, gerando toda uma cadeia de crimes e degradação social), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 19537064 - Pág. 5), mostrando a apreensão, na casa da ré Mikaeli, de dois aparelhos de celulares, papel filme, saco de embalagem plástica, a quantia de R$72,40, balança de precisão, 4,5g de substância análoga à oxi, 48g de cocaína, 369g de maconha, 17 porções análogas à maconha;

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 19537064 - Pág. 7, mostrando a apreensão, na residência do réu Adrian, de uma munição de calibre 22, uma de calibre 38 e uma de calibre 20, todas intactas; uma balança de precisão, duas facas, uma tesoura, um cigarro de substância análoga à maconha, 22 porções de substância análoga à maconha e 16g de substância análoga à maconha;

c)

No laudo toxicológico definitivo (Num. 19537093 - Pág. 1 a 5), o qual atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – que totalizam 400g de maconha e 55,07g de cocaína;

d)

Laudo pericial das munições (Num. 19537113 - Pág. 1) – atestando a potencialidade lesiva;

e)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante dos ora recorrentes – confirmando que foi encontrado entorpecentes nas casas de ambos os réus.

Não obstante as alegações da defesa, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, “oferecer” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Outrossim, pelas circunstâncias da prisão – denúncia anônima de tráfico de drogas, diligência prévias (com visualização de entrega de entorpecente pelo recorrente Adrian), – apreensão de balança de precisão na casa de ambos os acusados, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de material para embalagem, não indicam que os entorpecentes eram para uso e sim para mercância.

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.

7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

O fato de os recorrentes serem, também, usuários de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.120.672/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
as irresignações da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 32913494 - Págs. 7 a 8):

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para MIKAELI MODESTO DE SOUSA, nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade significativa de substâncias entorpecentes dotadas de alto poder viciante (“cocaína” e “maconha”), o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial; CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas no caderno processual eletrônico não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Inexistem dados suficientes para avaliação; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça a sentenciada; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma a ré; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que a sentenciada ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primária e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6. Pelo exposto, torno a reprimenda definitiva no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado à sentenciada, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena ao réu ADRIAN GEOVANE FRANÇA DE SOUZA, nos termos a seguir alinhados: NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade significativa de substância entorpecente dotada de alto poder viciante (“cocaína”), o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas no caderno processual eletrônico não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: Inexistem dados suficientes para avaliação; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6. Pelo exposto, torno a reprimenda definitiva no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade dos apenados, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhes o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de suas penas.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, analisarei em conjunto a dosimetria dos recorrentes, respeitando, contudo, a devida individualização.

Na primeira fase da dosimetria, de ambos os recorrentes, verifico que o juízo
a quo
valorou, negativamente, os vetores da natureza/quantidade da droga e culpabilidade, fixando a pena basilar em 9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. ORDEM CONCEDIDA.

(...) A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime foi realizada com fundamentação genérica, o que contraria a jurisprudência do STJ, que exige elementos concretos e específicos para justificar a exasperação da pena (AgRg no HC n. 644 .672/SP).

(...)

IV. ORDEM CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, MAIS 166 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUASRESTRITIVAS DE DIREITOS.

(STJ - HC: 877547 ES 2023/0454645-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Já como relação ao vetor da natureza e quantidade da droga, somente está idôneo em relação à apelante Mikaeli, haja vista a quantidade total e variedade dos entorpecentes apreendidos (mais de 400g ao todo) com ela, de modo diverso ocorre em relação ao Adrian, em razão da quantidade encontrada com ele não é expressiva - menos de 50 gramas -.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE EXASPERADA ADEQUADAMENTE, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. Registre-se que o quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.

3. No caso dos autos, verifica-se que a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em observância aos princípios constitucionais da individualização das penas e da isonomia, em razão da apreensão aproximada de 500 gramas, no todo, de maconha, cocaína e crack.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.219.958/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTADO O AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

3. A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes.

4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a negativação da circunstância judicial da natureza/quantidade de droga apreendida e, por via de consequência, redimensionar a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Desse modo, redimensiono a pena base de Adrian ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à apelante Mikaeli, restando um vetor negativado, ponderando que não há elementos para exasperação da pena acima das frações jurisprudenciais (
1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima
), aplico a fração de 1/6, redimensionando sua pena basilar, para 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma causa atenuante e/ou agravante de pena para nenhum dos recorrentes.

Entretanto, verifico que os réus fazem
jus
à benesse do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, pois, em seus interrogatórios judiciais, admitiram a posse dos entorpecentes, em que pese afirmarem que eram para uso próprio.

Segundo o Tema 1194, do STJ, no caso de tráfico de drogas, a confissão parcial do acusado, ainda que acompanhada de alegação de uso próprio, enseja o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Eis o julgado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59;

CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Assim, em razão da parcialidade, aplico a fração de diminuição de 1/12.

Em razão do óbice da Súmula nº 231 deixo de proceder a diminuição correlata ao recorrente Adrian, visto que sua pena foi reformada ao mínimo legal.

Já em relação à Mikaeli, redimensiono a sua pena intermediária para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida, para ambos, a minorante do tráfico privilegiado, sendo aplicada a fração de 1/6, sem fundamentação correlata, merecendo correção.

Em razão da quantidade/natureza da droga já ter sido usada na primeira e diante de motivo outro para justificar fração diversa da máxima, reduzo a pena em 2/3, fixando-a, definitivamente para:

a) Adrian, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

b) Mikaeli, em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 178 (cento e setenta e oito) dias-multa.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11 .343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. "[A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise.Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734 .699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 2. Hipótese em que, a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art . 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 3. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Passo regime inicial para aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso; de ofício, corrijo a dosimetria da pena do recorrente Adrian, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026